Tribunal: TJMT
Processo: 1028030-19.2023.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028030-19.2023.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A - CNPJ: 03.237.583/0001-67 (AGRAVADO), LEONARDO MAZZILLO - CPF: 260.223.358-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. NULIDADE. DIVERGÊNCIA ENTRE O TÍTULO EXECUTIVO E OS INSTRUMENTOS DE LANÇAMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. PORTARIA SEFAZ Nº 163/2007. DANFE SIMPLIFICADO. OPERAÇÕES FORA DO ESTABELECIMENTO. CONTRIBUINTE EMISSOR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA. AUTUAÇÃO FISCAL. AFASTAMENTO DA INFRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ESCALONAMENTO PROGRESSIVO. ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do Recorrente, apenas para determinar o recálculo dos honorários advocatícios com observância do escalonamento progressivo previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do Código de Processo Civil. A origem do feito são embargos à execução fiscal opostos por Copa Energia Distribuidora de Gás S.A. em face de execução fiscal ajuizada pelo Estado para cobrança de ICMS e multa decorrentes de autuações por irregularidades no transporte de mercadorias, apuradas nos Termos de Apreensão e Depósito nº 1143002-8, 1143937-6 e 1144602-0. O juízo de primeiro grau julgou os embargos procedentes, reconhecendo a nulidade da CDA por ausência de correspondência com os instrumentos de lançamento e, no mérito, afastando a infração com base na Portaria SEFAZ nº 163/2007. O Agravante sustenta que a CDA cumpre os requisitos formais da Lei nº 6.830/1980 e que os arts. 599, § 1º, e 600 do RICMS/MT não foram revogados nem flexibilizados por qualquer ato normativo.

II. Questão em discussão

2. As questões jurídicas debatidas no recurso são: (i) saber se a divergência entre o número do TAD indicado na Certidão de Dívida Ativa e os TADs que efetivamente embasaram o lançamento compromete a certeza e a liquidez do título executivo, afastando a presunção prevista no art. 3º da Lei nº 6.830/1980 e no art. 204 do CTN; e (ii) saber se a autuação fiscal fundada na exigência de indicação prévia dos números das notas fiscais a serem emitidas é válida em face dos atos normativos e interpretativos da própria Administração Fazendária, em especial a Portaria SEFAZ nº 163/2007 e a Consulta SEFAZ nº 1/2017.

III. Razões de decidir

3. A regularidade formal da CDA não se esgota na presença dos elementos listados no art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/1980. É imprescindível que haja correspondência clara e inequívoca entre o título executivo e os instrumentos administrativos que lhe deram origem. A CDA que indica o TAD nº 9164042, enquanto os processos administrativos instaurados referem-se aos TADs nº 1143002-8, 1143937-6 e 1144602-0, não permite ao executado identificar com precisão a origem do crédito cobrado, comprometendo o exercício pleno do direito de defesa e violando a garantia de clareza e transparência que deve revestir o título executivo fiscal.

4. A exigência contida no art. 2º, § 5º, inciso VI, da Lei nº 6.830/1980 — de que conste da CDA o número do processo administrativo ou do auto de infração — não tem finalidade meramente formal. Ela assegura ao executado o direito de conhecer a origem precisa da dívida que lhe é cobrada. A irregularidade não pode ser suprida por documento acessório externo ao título, como o Aviso de Cobrança, cuja menção aos TADs corretos não integra o conteúdo da CDA e não sana a inconsistência nela verificada.

5. A presunção de certeza, liquidez e exigibilidade da CDA, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/1980 e do art. 204 do CTN, é relativa e cede quando a documentação dos autos demonstra, de forma objetiva, a inconsistência entre o título executivo e seus fundamentos administrativos. A divergência numérica apurada constitui elemento concreto suficiente para afastar a presunção, sem que se exija do executado prova de maior robustez.

6. No mérito da autuação, a Portaria SEFAZ nº 163/2007 admite expressamente o uso de DANFE simplificado nas operações realizadas fora do estabelecimento por contribuintes emissores de NF-e, e a Consulta SEFAZ nº 1/2017 autoriza a emissão eletrônica nessas hipóteses. A autuação fundada em interpretação restritiva incompatível com os atos normativos e interpretativos emanados da própria Administração Fazendária não encontra respaldo jurídico, impondo-se o afastamento da infração.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso de agravo interno desprovido, mantida integralmente a decisão monocrática agravada pelos seus próprios fundamentos.

Tese de julgamento:
"A divergência entre o número do auto de infração ou termo de apreensão indicado na Certidão de Dívida Ativa e aqueles que efetivamente embasaram o lançamento tributário compromete a certeza e a liquidez do título executivo, afastando a presunção prevista no art. 3º da Lei nº 6.830/1980 e no art. 204 do CTN, e justificando o reconhecimento da nulidade da CDA, nos termos do art. 2º, § 5º, inciso VI, da mesma lei.

A irregularidade da CDA não pode ser suprida por documentos acessórios externos ao título executivo, devendo a vinculação entre a dívida inscrita e os processos administrativos que a fundamentam constar expressamente do próprio título.

É inválida a autuação fiscal fundada em exigência formal contrária a atos normativos e interpretativos emanados da própria Administração Fazendária, especialmente quando esses atos reconhecem a compatibilidade do uso de DANFE simplificado e da emissão eletrônica de notas fiscais nas operações realizadas fora do estabelecimento por contribuintes emissores de NF-e."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/1980, art. 2º, §§ 5º e 6º, e art. 3º; CTN, art. 204; CPC/2015, art. 85, §§ 3º e 5º; RICMS/MT, arts. 599, § 1º, e 600; Portaria SEFAZ nº 163/2007; Consulta SEFAZ nº 1/2017.

Jurisprudência relevante citada: não há jurisprudência citada expressamente no voto.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1028030-19.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu parcial provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Recorrente, determinando que os honorários advocatícios sejam recalculados mediante aplicação do escalonamento progressivo previsto no art. 85, § 5º, do Código de Processo Civil, devendo observar os
percentuais mínimos
previstos no § 3º do art. 85 do CPC.

Em sede de agravo interno, o Estado sustenta, em síntese, que: (i) a CDA cumpre todos os requisitos formais exigidos pelo art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/1980, gozando de presunção de certeza, liquidez e exigibilidade; (ii) a questão relativa à nulidade da CDA por ausência de liquidez e certeza não foi objeto de pedido pela parte embargante, de modo que a decisão incorreu em julgamento além do pedido, em violação aos arts. 490 e 492 do Código de Processo Civil; e (iii) a autuação fiscal decorreu do descumprimento do art. 599, § 1º, e do art. 600 do RICMS/MT, normas que não foram revogadas nem afastadas por qualquer dispositivo que dispense ou flexibilize sua aplicação.

Requer a reforma da decisão monocrática e o julgamento de improcedência dos embargos à execução fiscal.

As contrarrazões foram apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1028030-19.2023.8.11.0041

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS S A

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu parcial provimento ao recurso de apelação apresentado pelo Recorrente, determinando que os honorários advocatícios sejam recalculados mediante aplicação do escalonamento progressivo previsto no art. 85, § 5º, do Código de Processo Civil, devendo observar os
percentuais mínimos
previstos no § 3º do art. 85 do CPC.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

A origem do feito remonta a embargos à execução fiscal opostos por Copa Energia Distribuidora de Gás S.A. em face da Execução Fiscal nº 1016302-78.2023.8.11.0041, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrar débitos de ICMS e multa por inconsistências no transporte de mercadorias, apurados por meio dos Termos de Apreensão e Depósito nº 1143002-8, 1143937-6 e 1144602-0.

O juízo de origem julgou os embargos procedentes, reconhecendo a nulidade da CDA por ausência de correspondência entre o título executivo e os instrumentos de lançamento, e concluindo, no mérito, que a Portaria SEFAZ nº 163/2007 admite o uso de DANFE simplificado nas operações fora do estabelecimento, afastando a infração.

O Estado foi condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Contra a sentença, insurgiu-se o Recorrente por meio de recurso de apelação, que foi parcialmente provido apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam recalculados mediante aplicação do escalonamento progressivo previsto no art. 85, § 5º, do Código de Processo Civil, devendo observar os
percentuais mínimos
previstos no § 3º do art. 85 do CPC.

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente recurso.

O recurso não merece provimento.

O Agravante argumenta que a CDA nº 2021452096 cumpre todos os requisitos do art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei nº 6.830/1980, apresentando os elementos identificadores do devedor, o valor originário, a origem e natureza da dívida, o fundamento legal, a data e o número da inscrição e o número do processo administrativo.

A questão, contudo, não reside na ausência isolada de qualquer um desses elementos formais, mas na falta de correspondência clara e inequívoca entre o título executivo e os instrumentos administrativos que lhe deram origem.

A decisão agravada apontou que a CDA faz referência ao "TAD nº 9164042", enquanto os processos administrativos trazidos aos autos tratam dos TADs nº 1143002-8, 1143937-6 e 1144602-0. Essa discrepância compromete a certeza do título, pois impede que o executado identifique com precisão qual o processo administrativo que originou o crédito cobrado, inviabilizando o exercício pleno do direito de defesa.

O art. 2º, § 5º, inciso VI, da Lei nº 6.830/1980 exige que conste da CDA "o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida".

Essa exigência não tem finalidade meramente formal: ela assegura ao executado o direito de conhecer precisamente a origem da dívida que lhe é cobrada e de se defender de forma efetiva. Quando a CDA indica número de TAD divergente daquele que efetivamente embasou o lançamento, viola-se a garantia de clareza e transparência que deve revestir o título executivo fiscal.

O fato de o Aviso de Cobrança II nº 2210896 mencionar os TADs corretos não supre a irregularidade da CDA. O Aviso de Cobrança é documento acessório, e não o título executivo. A vinculação entre a dívida inscrita e os processos administrativos que a fundamentam deve constar expressamente do próprio título, e não de documento externo a ele. A regularidade da CDA deve ser aferida a partir de seu próprio conteúdo, e não por meio de remissões implícitas ou documentos auxiliares.

A presunção de certeza, liquidez e exigibilidade que reveste a CDA, nos termos do art. 3º da Lei nº 6.830/1980 e do art. 204 do Código Tributário Nacional, não é absoluta. Ela pode ser afastada quando a própria documentação dos autos demonstra a inconsistência entre o título e os seus fundamentos administrativos, sem que seja necessário exigir prova mais robusta do executado para tanto.

No presente caso, a divergência numérica entre o TAD indicado na CDA e os TADs dos processos administrativos é elemento objetivo que compromete a liquidez e certeza do título, justificando a nulidade reconhecida.

O Agravante sustenta que, a autuação foi lavrada em razão do descumprimento dos arts. 599, § 1º, e 600 do RICMS/MT, os quais exigem, respectivamente, a indicação dos números e séries das notas fiscais a serem emitidas por ocasião das entregas e o uso de equipamento emissor eletrônico de processamento de dados. Aduz que não há norma que dispense ou flexibilize a aplicação desses dispositivos.

O argumento não é suficiente para reformar a decisão. A sentença de origem, mantida pela decisão monocrática, reconheceu que a Portaria SEFAZ nº 163/2007 admite expressamente o uso de DANFE simplificado nas operações realizadas fora do estabelecimento, reconhecendo a inviabilidade do uso de NF modelo 1/1-A por contribuintes emissores de NF-e.

Além disso, a Consulta SEFAZ nº 1/2017 autoriza expressamente a emissão eletrônica nessas hipóteses. Esses atos normativos e interpretativos emanados da própria Administração Fazendária demonstram que a interpretação restritiva aplicada na lavratura dos TADs não corresponde ao entendimento consolidado da SEFAZ sobre a matéria.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026